Tribunal: STF
Processo: AI 739735
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DO TRASLADO: PÁGINA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO INTERFERE NA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.